Tribunal: TJMT
Processo: 0003918-90.2007.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003918-90.2007.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETE DA SILVA (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), RUBENS CLAUDIO ROJAS - CPF: 321.301.981-04 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), VILMA MARTINELLI (ASSISTENTE), MARISTELA GIONELLI JARDIM (ASSISTENTE), HILDO LOPES GALVAO JUNIOR (ASSISTENTE), GILSON GUEDES DA SILVA (ASSISTENTE), PEDRO CARDOSO DE SÁ FILHO (ASSISTENTE), RONALDO AURINO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ANITTA CRISTINA GONÇALVES DA ROCHA (ASSISTENTE), RONAIR ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), JOSÉ BENEDITO SRUCK (ASSISTENTE), ELIS REGINA DE AMORIM CLAUDIO (ASSISTENTE), EDISON MARTINS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CLEBER EDUARDO TREVIZAN (ASSISTENTE), NORENEY DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO DE OLIVEIRA HOFFMAN (VÍTIMA), ADIANO MARTINELLI DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOARES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO EM PLENÁRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERTENTES PROBATÓRIAS – ELEIÇÃO DE UMA DELAS ANCORADA EM PROVAS CONCRETAS – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não se revela manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença quando os jurados, acolhendo a tese defensiva de negativa de autoria, ante a existência de duas vertentes probatórias antagônicas, absolvem os apelados, em manifesta aplicação do princípio que norteia o processo penal
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal o Júri da Comarca de Rondonópolis, que, após decisão do Tribunal do Júri, absolveu
José Donizete da Silva
e
Rubens Cláudio Rojas

da acusação de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do Id.
131112425
, o apelante requereu, em síntese, a anulação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está dissociada do conjunto probatório, o qual seria suficiente no tocante à culpa dos acusados.

Os apelados, por intermédio de advogado constituído, apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso Ministerial (Id.
131112427)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso do
Parquet
, por entender que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, conforme sumário abaixo transcrito.

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, INCISOS I, III, IV E V C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) - TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA NULIDADE DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, A FIM DE QUE SEJAM OS ACUSADOS JOSÉ DONIZETE DA SILVA E RUBENS CLÁUDIO ROJAS, SUBMETIDOS A NOVO JULGAMENTO, ANTE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO APURADO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADAS DURANTE O SUMÁRIO DE CULPA – NEGATIVA DOS ACUSADOS EM DISSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS, NOTADAMENTE CONSIDERANDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E A CONFISSÃO DO EXECUTOR ADRIANO MARTINELLI QUE REVELOU EM VÁRIOS DEPOIMENTOS E EM TODAS AS ETAPAS PROCESSUAIS QUE COMETEU O CRIME EM CUMPRIMENTO A ORDEM EFETUADA PELOS APELADOS JOSÉ DONIZETE DA SILVA E RUBENS CLÁUDIO ROJAS, AUTORES MEDIATOS DA AÇÃO CRIMINOSA – É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS QUE OPERA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, SEM QUE HAJA QUALQUER RESPALDO PROBATÓRIO A CORROBORÁ-LA, DEVENDO SER ANULADO O JULGAMENTO, A FIM DE QUE O ELES SEJAM SUBMETIDOS A OUTRO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PROVIMENTO AO APELO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que materializou a decisão do Conselho de Sentença e absolveu José Donizete da Silva e Rubens Cláudio Rojas
da acusação de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O Ministério Público pleiteia a cassação da decisão proferida pelos jurados leigos, com a submissão dos apelados a novo julgamento, entendendo que tal medida é necessária, ante a existência de provas suficientes de que eles incorreram na prática dos delitos imputados na denúncia.

Segundo a exordial acusatória:

“[...] No dia 24.06.2007 (domingo), por volta de 21h30min, no interior da Penitenciária Estadual Major Eldo de Sá Correa – ‘Mata Grande’, situada neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, com os codenunciados JOSÉ DONIZETE DA SILVA, RUBENS CLÁUDIO ROJAS e ALEXANDRE SOARES DA COSTA, mediante motivação torpe, emprego de meio cruel e recurso que tornou impossível a defesa da vítima, como também visando a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, desferiu 8 (oito) golpes em CELSO DE OLIVEIRA HOFFMAN, utilizando-se de uma arma branca não apreendida, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 44/46, dando início a execução de uma ação crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a suas vontades, eis que a vítima, mesmo atingida e ferida, conseguiu gritar por socorro e despertou a atenção dos Agentes Prisionais que guarneciam a unidade prisional naquele turno, instante em que eles prontamente intervieram e conseguiram interromper os atos executórios.

Consta dos autos que, durante a tramitação do Inquérito Policial nº 85/2007 (numeração da DEPOL), em que se apura a maior fuga de presos registrada em nosso Estado, ocorrida na Penitenciária Major Eldo de Sá – Mata Grande, em 13.06.2007, chegou ao conhecimento da ilustre Autoridade Policial, através do Boletim de é Ocorrência nº 9293-0, de 25.06.2007, que o reeducando CELSO DE OLIVEIRA HOFFMAN, que se encontrava nas dependências daquela unidade prisional, especificadamente no local denominado 'Capela', tinha sido vítima de tentativa de homicídio, cuja autoria repousava sobre o Reeducando ADRIANO MARTINELLI DE ALMEIDA.

Iniciados os trabalhos investigatórios tendentes à apuração deste crime doloso contra a vida, na forma tentada, foram colhidas as declarações da vítima CELSO HOFFMAN, ocasião em que restaram detalhadas as circunstâncias do ocorrido, tendo sido revelado que há cerca de 4 (quatro) dias antes da fuga em massa daquela unidade prisional, a vítima avisou ao Subdiretor JOSÉ DONIZETE DA SILVA que haviam vários reeducandos sujos de barro e que haveria uma fuga naqueles dias, quando este último a repreendeu e determinou que ficasse quieta, porque senão “ficaria sem a língua e iria dar um jeito de tirar sua vida”.

Na sequência desse diálogo, o Subdiretor JOSÉ DONIZETE se deslocou até o Raio I da Penitenciária e falou aos reeducandos que eles deveriam agilizar o serviço de escavação do túnel, porque “a casa caiu”, ocasião em que também recrutou o reeducando ADRIANO MARTINELLI, ora denunciado, notório desafeto de CELSO ó HOFFMAN, para ceifar a vida deste último. Ressalta-se que, mesmo com todas as dificuldades de se desenvolver um trabalho investigativo por fatos ocorridos no interior de Penitenciárias e Cadeias Públicas, o denunciado ADRIANO MARTINELLI, ao ser inquirido na presença do Diretor da Mata Grande, confessou a autoria do crime, como também revelou todos os detalhes da trama urdida pelos demais denunciados visando a morte de CELSO HOFFMAN.

Conforme registrado no interrogatório de ADRIANO MARTINELLI, ele foi ó abordado dias antes pelo Agente Prisional ALEXANDRE SOARES DA COSTA na volta da enfermaria, quando este lhe ofereceu 100 g (cem gramas) de substância entorpecente e 4 (quatro) aparelhos de telefone celular para matar CELSO HOFFMAN, seu desafeto, dizendo que eram ordens do Subdiretor JOSÉ DONIZETE e do Chefe da Disciplina RUBENS CLÁUDIO ROJAS, tudo visando assegurar o plano de fuga em andamento, como também a ocultação ou impunidade dos servidores públicos envolvidos.

Assim sendo, ADRIANO MARTINELLI, que já se encontrava na “Capela” na companhia tão somente de CELSO HOFFMAN, apenas ficou aguardando o momento propício para cometer o homicídio, todavia, com o passar dos dias, como o primeiro não cumpria o que lhe fora encomendado mediante promessa de recompensa, ele recebeu a visita do denunciado JOSÉ DONIZETE, na véspera do crime, ocasião em que este lhe disse que '‘tinha que fazer o serviço o mais rápido possível’', afirmação esta repetida quando da visita naquele mesmo dia realizada pelo co-denunciado RUBENS CLÁUDIO ROJAS.

Desta feita, no dia do fato, após o jantar, ADRIANO MARTINELLI esperou que a vítima dormisse e, sem que esta pudesse esboçar qualquer defesa, investiu sobre ela com a faca que portava, desferindo-lhe cruelmente 08 (oito) golpes nas regiões frontal esquerda, malar esquerda, torácica esquerda, face anterior do terço superior do braço esquerdo, mesogástrica, plantar do pé esquerdo e rotuliana esquerda, fazendo com que esta acordasse desesperada e gritasse por socorro, cuja situação despertou atenção dos Agentes Prisionais que guarneciam a unidade prisional naquele turno, instante em que eles prontamente intercederam e conseguiram interromper os atos executórios, bem como retiraram a vítima do interior da cela e a conduziram imediatamente para atendimento médico-hospitalar, onde foi submetida a procedimento terapêutico de urgência, livrando-a da morte.

Segundo ainda se apurou no interrogatório de ADRIANO MARTINELLI, a faca ó utilizada foi recebida pelo Chefe de Disciplina RUBENS CLÁUDIO ROJAS e que, no momento em que o primeiro desferiu os golpes em CELSO HOFFMAN, este mesmo servidor se aproximou da grade e se dirigindo a CELSO, disse: “eu só tiro você depois que ele acabar de matar você”.

Revelou-se, ademais, que no dia seguinte do fato, o denunciado ADRIANO MARTINELLI foi procurado pelo Subdiretor JOSÉ DONIZETE, tendo este lhe dito que não iria cumprir a promessa de recompensa firmada anteriormente pelo codenunciado ALEXANDRE, '‘porque o cara ficou livre e que depois ia sobrar para eles’', o mesmo ocorrendo quando se encontrou novamente com RUBENS CLÁUDIO ROJAS, sendo que este declarou que '‘não ia pagar nada, que era para acabar como serviço”, de sorte que além de não ter recebido a recompensa prometida, ADRIANO MARTINELLI, ainda foi remanejado dentro do presídio e passou a receber sérias ameaças de outros denunciados, tudo para que ficasse calado, '‘senão iam jogá-lo no isolamento’', onde ficam vários presos que se encarregariam de matá-lo.

Resta, pois, demonstrada a torpeza com que a tentativa de homicídio foi praticada, estampada na promessa de recompensa, bem como a utilização de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista a surpresa do ataque enquanto dormia, como também a finalidade de assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem do crime anterior [...].”
(Id. 131113262).

Anoto que o feito foi desmembrado em relação ao acusado Adriano Matinelli de Almeida.

É cediço que o Tribunal do Júri, por força de dispositivo constitucional, é instituição soberana em seus veredictos, sendo este preceito mitigado pelo artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de novo julgamento apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, somente haverá decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando esta se apresentar de todo absurda e não respaldada em qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou do plenário de julgamento.

Em outras palavras, para que se reconheça o
error in judicando
, a decisão deve ser evidentemente arbitrária, dissociando-se integralmente da prova colhida nos autos, uma vez que somente assim se autoriza um novo julgamento.

Dessa forma, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença só deixará de prevalecer quando arbitrária integralmente dissociada da prova dos autos.

Na hipótese, analisando detidamente os autos, chego à conclusão de que a razão não assiste ao Ministério Público.

A materialidade delitiva mostra-se plenamente comprovada pelo Laudo Pericial n. 1107.A.2007 (Id. 131113263, pp. 31-41), documento que certifica que a vítima apresentava cicatrize consolidadas com sinais de pontos de sutura irregulares e com menos de 1 cm de extensão nas regiões frontal esquerda, malar esquerda, torácica esquerda, na face anterior do terço superior do braço esquerdo, mesogástrica, plantar do pé esquerdo e com 2cm e extensão na região rotuliana esquerda.

Aferiu-se, outrossim, tratarem-se de lesões compatíveis com o emprego de instrumento perfurante.

Com relação à autoria, noto a existência de duas vertentes probatórias bem delineadas e antagônicas entre si.

Segundo a versão encampada pela acusação, os apelados José Donizete da Silva e Rubens Cláudio Rojas, na condição de Subdiretor da unidade prisional e chefe de disciplina, respectivamente, determinaram ao presidiário Adriano Martinelli, mediante recompensa, que ceifasse a vida de Celso Hoffman, porquanto este estaria alertando o réu José Donizete da Silva acerca da existência de um plano de fuga dos presos.

Dá-se, contudo, que José Donizete da Silva e Rubens Cláudio Rojas estariam, em princípio e em tese, ajustados com os reeducandos para a efetuação da fuga.

Em extremo oposto, segundo a versão declinada pela defesa com suporte em provas concretas, o crime teria ocorrido sem a participação dos ora recorridos, sendo, em verdade, fruto de desentendimento havido entre a vítima Celso Hoffman e o réu Adriano Martinelli, relacionado a um suposto buraco feito por Celso para observar a agentes prisionais no interior do vestiário feminino.

Em relação à primeira tese, a acusatória, tem-se a respaldá-la os depoimentos prestados pela vítima sobrevivente e pelo próprio executor do delito. Veja-se:

Em juízo, a vítima Celso Oliveira Hoffman relatou que:

“[...] Que confirma na íntegra o teor da denúncia ofertada pelo Ministério Público bem como suas declarações prestadas perante a autoridade policial em 12/07/2007, na Comarca de Rondonópolis. Que esclarece que no dia dos fatos estava dormindo em sua cela e acordou quando recebeu uma facada no coração. Que neste momento percebeu que quem lhe desferiu o golpe era Adriano. Que recebeu oito facadas de Adriano. Que conseguiu reagir entrando em luta corporal com o mesmo e neste momento gritou pedindo socorro. Que foi socorrido pelo um reeducando sala livre chamado Deosdete. Que o Agente prisional chefe de disciplina Rubens chegou na cela e disse que o declarante só iria sair dali morto. Que estava meio zonzo mas acredita que foi Deosdete quem quebrou o cadeado da cela e retirou o mesmo e exigiu socorro médico. Que Adriano era inimigo do declarante em decorrência de uma rebelião ocorrida há mais de quatro anos.
Que tomou conhecimento de que vários reeducandos estavam cavando um túnel para fuga.
Que inclusive foi convidado para participar da mesma. Que o túnel para fuga estava sendo cavado embaixo da ala dos trabalhadores.
Que procurou o Subdiretor José Donizete da Silva e comunicou o fato e disse é que os reeducandos iam tomar banho todos sujos de terra. Que o Subdiretor disse ao declarante para que ficasse quieto porque se não ficaria sem língua e iria dar um jeito de tirar a vida dele.
Que quando comunicou a intenção de fuga dos reeducandos ao Subdiretor estava presente um sala livre de nome Pedro Neto. Que logo depois o Pedro Neto foi imediatamente avisar os presos de onde ocorreu a fuga. Que o Subdiretor Donizete também comunicou que andassem rápido porque “a casa caiu”. Que a fuga ocorreu sendo fugiram da penitenciaria 58 presos.
Que recebeu os golpes de faca depois da fuga ocorrida. Que o declarante ficava na capela e Adriano no setor de triagem. Que Adriano foi colocado na mesma cela do declarante a mando do Subdiretor Donizete. Que acredita que o mesmo fez isso pelo fato de ter avisado para o mesmo a respeito da fuga
. Que acredita que Donizete tinha conhecimento da fuga que seria praticada pelos reeducandos pois quando o declarante lhe contou o episódio aquele foi até a tela do raio um e comunicou que o declarante havia comunicado a pretensão dos réus em fugir. Que o Agente prisional Joãozinho quando levou Adriano para dividir a mesma cela com o declarante lhe disse que estava cumprindo ordem do Subdiretor.
Que só comunicou a tentativa de fuga ao Subdiretor.
Que tentou por várias vezes falar com Diretor da penitenciária, mas Donizete passou a atendê-lo não deixando que o mesmo entrasse em contato com o mesmo. Que confirma que no dia seguinte ao da fuga ouviu os presos gritando “Ei Afonso pegou a boa (dinheiro)”. Que antes da fuga ouvia os presos combinando através de celulares uma vaquinha onde repassariam os valores ao Diretor e ao Subdiretor. Que ouviu comentários que o valor seria de R$ 27.000,00, mas que não tem certeza. Que também ouviu comentários que tais valores seriam pagos a Donizete e ao Diretor da Penitenciária Afonso para facilita o da fuga [...]”
(Id. 131113280).

A seu turno, o acusado Adriano Martinelli de Almeida relatou em Juízo que:

“[...] Os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. O réu JOSÉ DONIZETE era o subdiretor da Penitenciária Mata Grande. O réu RUBENS CLÁUDIO era o chefe de disciplina da penitenciária Mata Grande. O Réu ALEXANDRE era agente penitenciário. Eu tinha derrubado um celular de outro preso dentro do vaso sanitário e por isso me trocaram de lugar na penitenciária. Colocaram-me na “capela”, junto como a vítima, que já estava lá há quarenta dias. Eu já tinha tido um problema anterior com a vítima, no dia da rebelião. Por questão de um carregador de celular, eu entrei em luta corporal com a vítima, e ele acabou ficando machucado. A vítima não passou a ser minha inimiga. O JOSÉ DONIZETE e o RUBENS mandaram o agente JOÃOZINHO me colocar na “capela”, junto com a vítima. O JOSÉ DONIZETE e O RUBENS sabiam que eu já havia brigado com a vítima anteriormente. A vítima acabou concordando com que eu ficasse na “capela” junto com ela. Certo dia, em uma segunda-feira, o JOSÉ DONIZETE e o RUBENS foram até a “capela” e me perguntaram se eu queria voltar para o setor de triagem e eu disse que não.
Então a vítima aproveitou a oportunidade e delatou a esses réus que haveria a fuga naquele dia e eu confirmei, pois também sabia.
A vítima e eu tínhamos interesse em evitar a fuga para depois não nos colocarem para dentro dos raios. O JOSÉ DONIZETE e o RUBENS disseram que se eu e a vítima não nos calássemos, eles iriam nos colocar no isolamento, onde os presos de l nos matariam. Na madrugada de terça para quarta-feira os presos fugiram da Mata Grande.
Depois de três dias da fuga, o RUBENS mandou que eu fosse na enfermaria, mas me levaram para um quartinho em que estavam o JOSÉ DONIZETE, o RUBENS e o ALEXANDRE e me disseram para dar fim na vida da vítima. O JOSÉ DONIZETE liderou a conversa e me ofereceu 4 “birigos”, ou seja, celulares, 100 gramas de “zuca”, ou seja, cocaína, para eu “fazer” a vítima, ou seja, matá-la, do contrário, eles iriam colocar eu e a vítima no isolamento
. O RUBENS propôs de entregar os celulares e a droga e o ALEXANDRE iria entregar a faca, de cabo branco. Nessa conversa do quartinho, o ALEXANDRE já me entregou a faca, enrolada em um papel de pão e eu a coloquei na cintura. Essa conversa deu-se por volta das 09:00 horas. Eu passei o dia inteiro com a faca, mas estava pensando se faria ou não o combinado. Por volta das 21:00 horas o RUBENS foi na “capela” e me perguntou se eu ã n o iria fazer o “serviço”, se não ele me colocaria para dentro dos raios.
Nesse momento a vítima estava dormindo. Na sequência
a vítima acordou
e eu dei um chute nela e disse que tinha que fazer “isso com você, Celso, senão eu vou morrer junto com você”. A vítima me pediu para não fazer isso com ela, mas eu dei golpes de faca nela, só que não sei a quantidade
. A vítima estava no chão, quando o RUBENS veio até a grade. Então a vítima pediu ao RUBENS que o tirasse dali e o RUBENS disse “que só tiro você depois que o ADRIANO te matar direito”. O chefe de plantão, o ADILSON, escutou o barulho e veio junto com outros agentes correndo ver o que era. O ADILSON disse ao RUBENS “porque o senhor não avisou a gente que estava acontecendo isso?”. Os agentes tiraram a vítima e prestaram socorro imediatamente.
Depois disso, o RUBENS voltou na “capela” e me disse que se a vítima não morresse ele ira me jogar no isolamento, pois os presos já sabiam que eu tinha delatado a fuga
. No momento dos fatos ninguém lavrou nenhuma ocorrência e nem recolheu a arma do crime. Eu dormi na “capela” mesmo. No outro dia, por volta das 09:00 horas os réus JOSÉ DONIZETE, RUBENS e ALEXANDRE voltaram na “capela” e pediram a faca de volta, sendo que eu a entreguei e o ALEXANDRE pegou a faca e colocou dentro do seu jaleco. O RUBENS e o JOSÉ DONIZETE me disseram que a vítima não tinha morrido e eu iria para o isolamento. Na sequência trocaram o diretor da penitenciária e eu fui conversar com o diretor novo e relatei todos os fatos pra ele. O diretor chamou a polícia e o delegado foi me interrogar. Eu dei todas as informações sobre como foi cavado o túnel, como foi pago o dinheiro. Eu fui mandado pra Cadeia Pública e depois para o Pascoal Ramos, em Cuiabá. Os réus encomendaram a morte da vítima para que ela não falasse sobre a fuga ocorrida na penitenciária.
Quando eu acertei os golpes de faca na vítima, ela estava sentada no colchão
. Eu usei uma faca e não um “chucho”. Eu já estava há 20 ou 30 dias na “capela”, junto com a vítima, até que foi feita a proposta pelos outros réus. Eu nunca tive nenhum desentendimento com o ALEXANDRE. Alguns agentes não gostavam de mim por causa de uma rebelião ocorrida anteriormente. Nunca existiu o fato de eu não ter deixado o agente ALEXANDRE me algemar, por qualquer motivo que seja. O RUBENS havia me orientado a falar que a razão de eu ter atacado a vítima seria pelo fato de a mesma estar olhando as agentes tomando banho. A família do RUBENS e do JOSÉ DONIZETE ficam indo na casa da minha mãe, prometendo dinheiro para que eu tire a “queixa”. Pelo que eu sei, essas pessoas foram na casa da minha mãe por três vezes. O irmão do JOSÉ DONIZETE é advogado. Esse irmão dele foi até o Pascoal Ramos e me prometeu dinheiro para que eu tirasse a queixa contra o seu irmão. Minha mãe não falou que algum parente do ALEXANDRE tenha ido na casa dela. Foi o RUBENS e JOSÉ DONIZETE quem colocaram uma arma de fogo, calibre 32, 2 kg de maconha, vários papelotes de pasta base e vários celulares para dentro da Mata Grande. No dia antes da fuga, RUBENS e o JOSÉ DONIZETE tiraram os presos que iriam fugir do raio 3 e os colocaram no raio em que estava o túnel. O JOSÉ DONIZETE e o RUBENS mandaram soldar as bigornas da parte de baixo, onde não morava ninguém, que é o pavimento inferior, de forma a impedir de “dar geral” no dia de revista. Pela fuga foi pago cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Quando eu estava no Fórum de Cuiabá, um dos presos que fugiram e foram recapturados me contou todo o procedimento da fuga e do pagamento. Estou no isolamento do Pascoal Ramos. No plantão do “AÇOFER”, cujo nome EVERALDO, e POKEMON”, agentes penitenciários, eles me espancaram e me torturaram, inclusive colocando “sacolinha plástica” na minha cabeça. O preso PEDRO NETO, que era “cela livre” na Mata Grande e ajudou na fuga dos presos, agora está no Pascoal Ramos e disse que vai dar um jeito de ficar na mesma cela que eu para me matar. Atualmente eu estou no raio X1, perto dos carcereiros [...]”
(Id. 131113274).

Tais declarações foram relatadas pelo investigador de polícia José Benedito Struck, que participou da apuração dos fatos.
In litteris:

“(...) MAGISTRADO: O senhor pode contar para os jurados qual foi sua participação nessa investigação, as provas que vocês levantaram e as conclusões promovidas por parte da Polícia Civil.

TEST: Conforme determinação da autoridade policial diligenciamos até a Mata Grande e iniciamos as investigações sobre a fuga (...). No decorrer das investigações nós descobrimos, baseados também nas provas e em depoimentos, ouvimos treze testemunhas e mais alguns envolvidos, dentre elas agentes prisionais, a vítima e o acusado também. Diante das provas colhidas foi feito relatório (...) O que veio ao nosso conhecimento? Que a vítima, o Celso, estava já há vários dias em um cubículo e parece que ficou sabendo que haveria uma fuga na Mata Grande e, segundo o depoimento dele, tentou na época (...) comunicar o subdiretor que era o José Donizete na época essa informação, que tentou falar para o Diretor que na época era o Afonso mas não conseguiu (...) segundo relato dele estava presente mais um agente prisional que não me recordo o nome (...) depois que ocorreu isso, até nesse mesmo dia, ele comentou que o agente prisional Donizete falou pra ele ficar quieto, (...) que não era para ele ficar espalhando isso.

MAGISTRADO: Houve também ameaça?

TEST: se não me engano houve, mas não me recordo quais foram as palavras, mas me recordo que houve uma ameaça.
D
epois disso, parece que o autor que praticou a tentativa de homicídio, que é o Adriano Martinelli, foi colocado nessa cela,

(...) quem colocou foi um agente prisional conhecido como Joãozinho e parece que foi a mando do Donizete e também do Rubens
. O Rubens era também agente prisional e chefe de disciplina. E o Joãozinho cumpriu essa ordem, levou o Adriano Martinelli na pra esse cubículo, quando ele chegou lá com o Martinelli na porta do cubículo o
Celso falou que não iria aceitar ele ali porque já tiveram uma rixa em uma rebelião (...) e isso já era de conhecimento de todos os Agentes Prisionais, mas, mesmo assim, o Adriano Martinelli foi colocado nesse cubículo
, o agente prisional João falou pra ele que estava cumprindo ordem do Rubens e do Donizete (...). A fuga ocorreu e parece que teve também uma movimentação de dinheiro dentro da cadeia que foi vista por alguns agentes prisionais (...).

MAGISTRADO: O Senhor se lembra se foi o Ronair que informou vocês?

TEST: Se não me engano foi.

MP: O que ele falou sobre o dinheiro?

TEST: Parece que tinha uma movimentação estranha de dinheiro dentro da cadeia.

MP: O que seria “movimentação grande de dinheiro”? O senhor sabe informar para os jurados se é permitido que os reeducandos permaneçam com dinheiro dentro das celas?

TEST: Não. Não é permitido. Pelo que sei não (...).

MP: Então Ronair viu que tinham presos com bastante dinheiro e ele tomou alguma medida: ele levou isso aos superiores dele?

TEST: Pelo que ele falou sim, ele levou para o superior dele (...). Depois logo em seguida o Adriano Martinelli foi levado dias antes da tentativa de homicídio, o Adriano Martinelli foi levado para a enfermaria e parece que foi levado pelo Alexandre (...) e lá abordaram ele fizeram a proposta e nessa abordagem ele conta ai no depoimento dele na Delegacia que estava presente o Rubens e também o Donizete onde foi feita a proposta de que iam dar pra ele “birico”, acho que é celular e também uma porção em droga, pra que ele matasse o Celso porque senão eles iriam colocar ele de volta no meio dos presos e que eles iriam ser mortos. (...)

MAGISTRADO: Então a vítima Celso e o acusado Adriano que contaram essa situação pra vocês?

TEST: Sim.

MAGISTRADO: Pode continuar por favor.

TEST: Passaram pra ele também um punhal de cabo branco.

MAGISTRADO: Quem teria passado esse punhal?

TEST: Eu não me recordo agora qual deles que foi, mas foi nessa reunião que foi passado pra ele.

MAGISTRADO: Um desses três acusados?

TEST: Isso. Aí ele retornou pra cela (...) e detalhe que quando e feita essa movimentação tem um livro lá dentro, tudo e registrado e depois que ele contou esse fato pra nós, nós tentamos buscar esse livro pra ver, confirmar né quem que tinha levado realmente, pra ver a veracidade dos fatos, só que estranhamente o livro sumiu.

(...)

TEST: Bom ele retornou pra cela onde estava a vítima Celso, mais ou menos umas 21:30 e segundo ele recebeu duas visitas, uma do Donizete e do Rubens cobrando-o para fazer o serviço e parece que a noite ele resolveu fazer, que era matar o Celso.
Quando o Celso estava deitado, dormindo, ele deu uma 08 “fincadas” nele com esse “chucho”
(...). A noite ele praticou o ato, tentou matar o Celso e segundo ele até falou pro Celso quando estava executando “olha não queria fazer isso, mas se eu não fizer nós dois vamos morrer”. Ai enquanto ele estava tentando matar o Celso, o Celso começou a gritar foi quando os agentes prisionais chegaram na cela. Segundo depoimentos que nos colhemos parece que o Rubens chegou primeiro na cela, mas mesmo assim não socorreu, depois chegaram mais agentes prisionais e aí a Maria correu para tentar pegar o celular para tentar avisar o corpo da guarda e quando ela foi pegar esse celular ela viu o Rubens sentado na sala como se nada tivesse acontecido.

MAGISTRADO: Houve protesto por parte dos presos pra não ficarem juntos?

TEST: Houve do Celso. O Celso não queria que o Adriano ficasse lá e depois que ocorreu esse fato ele foi abordado novamente por essas pessoas, o Donizete, o Rubens e eu acho que o Alexandre, onde eles falaram pra ele que não iriam cumprir com o combinado porque ele não tinha mata e que também poderia causar pra eles algum problema e que era pra ele falar que ele tinha feito aquilo porque parece que o Celso (...) estaria olhando as agentes prisionais tomando banho. Lembrando também que o Celso também avisou a respeito da fuga da mata grande que ele tinha visto os presos sujos de terra e que ele tinha falado isso pro Donizete (...). Quando eu trabalhei também nessa investigação da fuga, que foi algo muito estranho a forma como foi feita (...) foi tirado mais de um caminhão de areia de dentro das celas (...)

MAGISTRADO; Há informações que os presos pagaram os agentes prisionais pra fazer essa fuga?

TEST: Consta no depoimento deles até a quantidade de valor.

MAGISTRADO: Houve uma situação de que a mãe do Adriano foi procurada por agente prisionais ou por parentes dos acusados pra mentir na delegacia e mentir em juízo, o senhor sabe disso?

TEST: Se não me engano ocorreu isso (...) lembrei aqui de uma fato (...) nos cumprimos uma busca na casa do Rubens e foram encontrados la vários “chuchos”.
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 131112421).

No mesmo diapasão, confira-se o depoimento prestado em juízo pelo agente prisional Ronair Alves da Silva:

“[...] Que eu comuniquei ao José Donizete uma grande movimentação de dinheiro entre os presos; Que eu falei para ele, porque ele foi o primeiro que eu encontrei e que fazia parte da administração do presídio; Que o volume do maço de dinheiro era de aproximadamente quatro dedos [...]; Que o José Donizete pediu que eu ficasse quieto e que eu não sabia de nada [...]; Que eu não obedeci essa ordem e depois eu passei para o meu chefe de plantão o Ronaldo [...]”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 131112421).

No extremo oposto, encontramos outros depoimentos que lançam dúvida sobre a versão acusatória, robustecendo a versão defensiva. Veja-se:

A agente prisional Maristela Giovelli, ouvida em juízo (Id. 131113280, p. 6), testificou que:

“(...) conhece os réus desde o ano e 2003 ou 2004, desde que tomaram posse no presídio; Que não vem a ser amiga de nenhum dos réus, apena colega de trabalho; Que não há qualquer interesse da depoente na demanda e que envolve os réus; Que não pode afirmar que sejam verdadeiros os fatos imputados aos réus, eis que não se encontrava no dia do evento delituoso, uma vez que teria verificado no domingo e só assumiu o plantão na segunda-feira, posterior ao fato, e como é de sua obrigação funcional tomar conhecimento dos fatos que antecede ao assumir o seu plantão, assim o fez do livro ata, bem como da
informação prestada através do Sr. Adriano MAtinelli, qual informou para depoente que o evento criminoso se verificou em decorrência do reeducando Celso estar espiando as agentes tomando banho, sendo que foi chamada atenção o reeducando Celso Hoffman;”

Confira-se ainda a declaração feita por Zenobio Falconiere Siqueira Brito (Id. 131113271, p. 41):

“Que o detento Adriano Martinelli afirmou ter acordado por volta das 23:00 horas com barulhos e percebeu que o reeducando Celso Hoffman não estava no colchão;
que o Adriano Martinelli avistou o Celso Hoffman no teto da cela, no forro de PVC, onde o Celso estava espiando as agentes prisionais tomarem banho; que o ariano Martinelli utilizou um pedaço de madeira ou algum outro objeto que não se recorda para acuar o Celso Hoffman e chamava pelo agente Adilson Blaut para que flagrasse o Celso no teto
(...)”

Relevante ainda o teor das declarações prestadas pelo agente prisional Eldo Cleverson Félix dos Anjos em sede inquisitiva.

“Que não se lembrando a hora, mas que era após o jantar, e já era bem de noite, o Declarante foi chamado pelo agente prisional Geraldo que visou Ariano Martinelli e o Celso Hoffman estavam brigando na “capela”; Que o declarante foi até lá, e que ao chegar com o Geraldo, o Agente Prisional Rubens também se aproximou; Que o Rubens tinha o cargo de chefe de plantão;
Que ao chegar na grade o Declarante viu o Adriano Martinelli com um pedaço e pau; Que o Ariano Martinelli ficava impedindo a saída do Celso de dentro do banheiro;
Que os agentes falaram para o reeducando Adriano deixar o Celso sair dali; Que o Celso deu a volta e foi até a grade, momento em que Celso Hoffman pedia para os agentes que não queria morrer, que queriam matar ele, que não era a primeira vez que queriam matar ele; Que havia sangramento na cabeça de Celso Hoffman; Que o agente prisional Rubens mandava o Adriano Martinelli se afastar;
Que o Celso Hoffman não disse qual o motivo que estava sendo “chuchado pelo Adriano Martinelli; Que o reeducando Adriano Martinelli dizia que tinha visto o Celso Hoffman olhando os agentes prisionais tomando banho
; Que o Declarante disse para tirar o Celso Hoffman de dentro da “capela” e levar para o Hospital; Que o Declarante não presenciou Rubens dizer que não adiantaria levar Celso Hoffman para o Hospital porque ele ia morrer; Que foram buscar as chaves da “capela”, e que o Celso Hoffman foi colocado no carrinho pelo Declarante e o cela livre Leodete e depois encaminhado até o Hospital; Que o Declarante acompanhou o Celso Hoffman até o Hospital; Que o agente prisional Rubens ficou na Penitenciária (...)

Que diz o Declarante que antes de ocorrer o fato Adriano Martinelli estava na “capela” há um mês, e que o Celso Hoffman já estava lá há mais tempo; Que o Declarante não sabia que o Adriano Martinelli e o Celso Hoffman tinham problema de convivência antes de ficarem juntos na “capela”
(Id. 131113263, p. 82).

Por fim, importa transcreve excerto do depoimento prestado em sede inquisitiva pela agente prisional Angela Alzira Cordeiro (Id. 131113263, p. 3).

“(...) a Declarante escutou alguém gritando, achando a Declarante que quem estava gritando era o reeducando Celso Hoffman; Que correram até o fundo da “capela” onde tem uma sala grande e um reservado pequeno, e os dois banheiros onde tomam banho os agentes prisionais; Que o local é denominado “RDD”, que a declarante não sabe o que significa; Que dentro do reservado estava o reeducando Celso Hoffman gritando e que estava ensanguentado; que ao abrir a porta o Celso Hoffman estava quase desmaiando; que também estava dentro do reservado o reeducando
Adriano Martinelli, com um pedaço de caibro (pedaço de madeira)/ que Adriano ficava gritando “eu vou matar ele, ele está olhando as mulheres tomar banho”;
Que Celso foi levado para o Hospital Regional, e que toda hora dizia “não me deixa morrer”; Que esclarece o Declarante que nos banheiros que ficam anexo ao salão e ao reservado , onde estavam o Celso e o Adriano, são utilizados para os agentes prisionais tomarem banho, e que
provavelmente o Celso fez algum buraco na parede para olhar os agentes prisionais no banho;
Que no dia seguinte ao fato a Declarante foi até o banheiro e

viu que o buraco tinha sido tampado
; (...) n
ão ouviu comentários de que os dois reeducandos tinham problemas;
Celso não comentou a Declarante que tinha visto antes da fuga reeducandos sujos de terra, tomando banho, e que também Celso não falou a Declarante que já tinha avisado que haveria fuga (...)
Que dentro da cela a Declarante não viu “chucho”, apenas viu o reeducando Adriano com um pedaço de pau na mão”.

Cotejados os depoimentos transcritos, observa-se com facilidade que estes podem conduzir a um quadro de dúvidas, despontando, ao menos, alguns questionamentos relevantes.

De início, o executor do delito, Adriano Martinelli assevera que agrediu a vítima com uma faca cedida pelos demais corréus, ao passo que os agentes prisionais que estavam no local não encontraram tal instrumento, relatando o emprego de um pedaço de madeira.

A vítima relata que recebeu os primeiro golpes enquanto ainda estava dormindo, ao passo que Adriano relata que acordou a vítima e, só então, passou a golpeá-la, ao passo que os agentes relataram que Celso estava tentando sair do banheiro e sendo acuado por Adriano quando chegaram ao local.

O motivo do crime também se mostra dúbio, apontando-se, ora para a trama envolvendo a fuga do presídio, ora para rusga entre os reeducandos por conta de um buraco feito por Celso para espionar o banheiro das agentes prisionais, conforme confirmado por alguns agentes prisionais.

Salta aos olhos que a vítima Celso teria, conforme narrou, delatado a fuga apenas ao apelante José Donizete da Silva, não tendo relatado tal fato a qualquer outra pessoa, o que se verifica pelo fato de que nenhum do agentes prisionais que estavam em contato direto com Celso tenham afirmado que este lhes relatou sobre plano de fuga.

Ora, o reeducando poderia facilmente ter comunicado o fato a outro agente prisional, mas não o fez.

O apelante José Donizete da Silva nem mesmo estava no presídio no dia do fato.

Existem provas de que Adriano estava na mesma cela que Celso um mês antes do crime, contrariando o relato de que foi colocado ali apenas para matar a vítima.

Se Adriano também havia delatado o plano de fuga juntamente com Celso, conforme relatou em juízo, por qual motivo apenas Celso deveria ser morto?

Como se nota, são questionamentos que podem ter gerado dúvidas nos jurados, ou mesmo convencido estes da inocência dos apelados.

Ao fim e ao cabo, tem-se por prova direta apenas as versões apresentadas pelos dois reeducandos, réu e vítima que, como visto, não convenceu os jurados.

A prova carreada, portanto, não se mostra robusta o suficiente para concluir que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária ao acervo probatório.

Ao revés, a análise dos autos evidencia que a tese acolhida pelo Conselho de sentença foi a mesma sustentada pela Defesa quando do julgamento, e que esta encontra respaldo na prova testemunhal, conforme depoimentos acima transcritos.

Desse modo, o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, no exercício do seu livre convencimento, acolheu a tese que lhe pareceu mais verossímil, logo, torna-se impossível a anulação do veredicto.

Nesse sentido, trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA
APELAÇÃO

CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JÚRI

- HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS –
ABSOLVIÇÃO

E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 129, § 2º, IV, CP - PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO VEREDITO POR
CONTRARIEDADE

ÀS
PROVAS

DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - ACOLHIMENTO DA TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO - DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a anulação da decisão proferida pelo
Júri

popular é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à
prova

dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada em uma das teses lastreadas no processo e embasada em elementos probatórios colhidos (Enunciado 13 da TCCR). Recurso desprovido.”
(N.U 0005054-02.2007.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 3.11.2021).

Destarte, na hipótese, em obediência à soberania dos veredictos, não se constatando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas apenas aceitação de uma das versões que se extraem dos autos, não há como prosperar o pedido de anulação do julgamento.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço e nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023